Tribunal: STF
Processo: HC 236734
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Romulo Robson Cortez de Morais contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. (e-doc. 10)



    Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171, c/c art. 71, ambos do Código Penal (estelionato).



    Neste writ, a defesa alega, em síntese: a) os fundamentos do decreto preventivo são genéricos e não há indícios concretos de que a soltura do paciente implicaria ofensa à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal; b) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, tendo em vista as condições pessoais favoráveis do paciente, bem como os crimes imputados terem sidos cometidos sem violência ou grave ameaça a pessoa. 



    Requer, liminar e definitivamente, o deferimento da ordem para revogar a prisão preventiva, com ou sem aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente